Tribunal: TJSP
Processo: 1032279-18.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Voo nacional – Atraso no desembarque, que culminou na perda de conexão, dia de passeio e hospedagem - Não comprovação de adoção de medidas para minimizar os prejuízos - Assistência deficiente ao passageiro - Prestação de serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida – Indenização devida – Recurso da Ré não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Voo nacional – Atraso no desembarque, que culminou na perda de conexão, dia de passeio e hospedagem - Não comprovação de adoção de medidas para minimizar os prejuízos - Assistência deficiente ao passageiro - Prestação de serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida – Indenização devida – Recurso da Ré não provido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Voo nacional – Atraso no desembarque, que culminou na perda de conexão, dia de passeio e hospedagem - Prestação de serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida – Indenização devida – Elevação do montante indenizatório para R$ 12.000,00 - Recurso do Autor parcialmente provido.